Tribunal: TJMT
Processo: 1021394-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021394-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VICENTE PIRES DOS SANTOS - CPF: 394.000.691-20 (RECORRENTE), MOACIR DE MOURA NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021394-68.2020.8.11.0000

RECORRENTE: VICENTE PIRES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA

DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE –
QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal no 2)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1021394-68.2020.8.11.0000

RECORRENTE: VICENTE PIRES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VICENTE PIRES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Código 43649), que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por asfixia, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121, § 2o, I e III, do CP.

A Defensoria Pública sustenta que o réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual deve ser absolvido sumariamente. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras, sustentando que o motivo torpe e a asfixia não restaram caracterizados.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Consta dos autos de inquérito policial em anexo que o acusado, no dia 17.01.1999, em uma represa situada entre os bairros Vila Londrina e Jardim Paulista, neste município, ceifou a vida da vítima, após espancá-la e afogá-la, conforme atesta certidão de fls. 09.

Conforme o apurado, Vicente Pires dos Santos, matou Moacir de Moura Nascimento por ciúme de Tânia Regina Steinbach dos Santos, já que a vítima estava namorando sua ex-mulher, de quem estava separado há oito meses. No dia dos fatos, a vítima foi perseguida por Vicente, que após alcançá-la, espancou-a e mergulhou sua cabeça nas águas da represa, matando-a por asfixia. Dias antes, o próprio Vicente adentrara no quintal da vítima afirmando-lhe que: “se você ficar com minha mulher, será por pouco tempo”.

Claro ficou, então, que Vicente Pires dos Santos não se conformando com a separação de sua mulher, nem mesmo como fato a mesma ter recomeçado sua vida ao lado da vítima, matou Moacir de Moura Nascimento, motivado pela vingança [...].”

Não obstante os argumentos da Defesa, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária do recorrente sob o argumento de legítima defesa, conforme bem decidiu o Juízo singular, na sentença de pronúncia,
in verbis
:

“A materialidade do crime de homicídio qualificado está devidamente comprovada, conforme se infere do exame de necropsia e certidão de óbito juntados às fls. 13/14, bem ainda pelo boletim de ocorrência e demais provas coletadas nas fases inquisitória e judicial.

Constatada a materialidade do delito e seguindo os ditames do art. 413 do Diploma Processual Penal, cumpre descortinar os “indícios” de autoria na pessoa do réu Vicente Pires dos Santos.

O material probatório encartado aos autos tem o condão de atribuir ao acusado à prática de um crime de homicídio com as qualificadoras do motivo torpe e asfixia, uma vez que, em tese, ceifou a vida de Moacir de Moura Nascimento. Nesse diapasão, vislumbro, que ao menos, a priori, há indícios de que houve o animus necandi em tal ato
.

Com efeito, a presente fase processual não impõe ao julgador um juízo de certeza absoluta para que pronuncie o réu, porquanto eventuais dúvidas quanto à materialidade do delito e autoria hão de ser dissipadas no bojo do próprio julgamento pelo colegiado popular, bastando apenas que os autos contenham elementos que deem azo a uma presunção das existências destes componentes (corpus delicti e autoria), já que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade que dispensa prova incontroversa a respeito deles, sendo que no caso vertente, os autos contam com indícios que me permitem, com assaz segurança, pronunciá-lo a fim de que seja julgado pelo Tribunal Popular.

Para respaldar tais indícios, transcrevo as declarações prestadas pela ex-sogra do réu perante o Juízo, verbis:

(...) Na noite anterior a morte da vítima, esta chegou na casa da informante já era bem tarde da noite, por volta de meia noite e meia, estava chovendo muito, a vítima tinha vindo da casa da mãe dele, ficou na casa da informante esperando a chuva passar , a informante fez um cafezinho, leu uns textos bíblicos; a vítima disse que como não estava querendo embora mesmo sem a chuva passar, então a informante disse a vítima para deixar filho dela em sua casa e a vítima deixou a criança pernoitar em sua casa; acredita que a vítima saiu de sua residência por volta de uma, uma e pouco da manhã, a vítima estava de bicicleta, aparentemente a vítima estava bem, conversou normalmente;
na hora que a vítima foi embora, sua filha viu o acusado correndo pela rua de baixo, a filha da informante disse” olha eu vi o Vicente correndo por ali e estou achando que ele vai encontrar o Moacir (vitima) lá embaixo”,
disse também:
“Mãe, vamos até ali embaixo ver se o Vicente vai encontrar o Moacir”,
desceram juntas até o corpo de bombeiros, não viram nada, então voltaram para casa;
quando chegaram em casa, no máximo dez ou quinze minutos após, o acusado chegou na residência da informante, chamou a filha da informante, estava bem nervoso, disse que ia embora e que numa mais o veriam; o acusado estava bem molhado, estava chovendo muito, não percebeu se a roupa dele estava suja de barro; o acusado indagou da informante porque tinha aceitado a vítima em sua casa; o acusado foi embora em seguida; tomou conhecimento da morte da vítima à tarde
; a polícia foi a casa do réu, mas ele não estava, tinha levado as roupas embora,...sumiu, o réu nunca mais apareceu (....)
acredita que de sua residência até o local onde o corpo foi encontrado dista uma 03/04 quadras
; o acusado era muito violento com a filha da informante, durante o casamento não aparentava ter ciúme de sua esposa;
depois da separação passou a ter ciúme dela, a seguia, aonde ela ia, ele ia atrás; o acusado quando retornou na casa da informante estava muito nervoso, batia com a cabeça na árvore e dizia que ia embora.
... o acusado voltou de bicicleta (...) (fls. 182/83).

O agente policial, Wilson Vila da Silva, que atendeu a ocorrência narrou em Juízo os seguintes termos: “ (...) no local o depoente
viu o corpo da vítima sendo que a cabeça da mesma estava submersa dentro da agua, o corpo da vítima não estava dentro da represa e sim fora, somente a cabeça e uma parte do tronco estava na entrada da lagoa, haviam sinais de capim amassado levando a crer ter havido luta corporal no local
.; (...) o depoente não percebeu se o corpo da vítima apresentava lesões (...) foi encontrada uma bicicleta em cima do barranco (...) posteriormente
o depoente veio a saber que o acusado estava separa, a ex-esposa ele estava se relacionando com a vítima, e o acusado ameaçava a vítima e a ex-esposa de morte
; (...) a ex-esposa do acusado disse que vivia brigando com ele durante a vida conjugal, por isso se separaram;
a ex-esposa do acusado disse que ele foi visto nas imediações da casa dela, quando ela abriu a porta para a vítima sair, ela viu quando o acusado passou correndo tomando rumo da vítima, diz também que depois que o acusado matou a vítima, foi até a casa da mãe dela, batia a cabeça em uma arvore dizendo que ia sumir
.(fls. 85)

Da mesma forma, as declarações prestadas por Tânia Regina Steinbach dos Santos, ex-esposa do réu, demonstram a existência de suficientes indícios de autoria na pessoa do acusado, in verbis:

“(...) a vítima saiu da casa da informante meia noite mais ou menos, estava de bicicleta; para ir para casa da vítima saindo da casa da informante haviam dois caminhos, pelo asfalto e por uma “picada”, a vítima foi morta nessa “picadinha”, atalho, é um caminho que todo mundo passa para sair da Vila Goiânia; lhe disseram que o corpo a vítima foi encontrado por volta das 06;00 horas da manhã; quando a vítima saiu da casa da informante ainda estava chovendo a mãe da informante levou a vítima até o portão, foi caiu no quintal um pedacinho de madeira, a informante desconfiou que fosse o acusado a pessoa que tivesse jogado a madeira porque ele vivia sondando
, então foi até o portão, a vítima ia à frente, mais ou menos na altura do corpo de bombeiros quando a informante viu o acusado passar correndo, (....) comentou com sua mãe: “será que o Vicente vai fazer alguma coisa de mal com o Moacir”
, então foram até o Corpo de Bombeiros, não viram nada, resolveram retornar para casa,
o acusado já tinha ameaçado a vítima dizendo: “para de andar atrás da Tânia, senão vou te matar”,
por essa razão a informante comentou com sua mãe que no dia seguinte ia procurar a vítima para lhe pedir para que não mais a procurasse;
no máximo quinze minutos depois que a vítima saiu da casa da informante, o acusado chego, xingando, dizendo porque a mãe da informante aceitava o Moacir dentro de casa até aquela hora; [...] parece que o acusado neste momento estava só de calção e sem camiseta todo molhado, sujo de lama (...) o acusado estava muito nervoso, falava para a mãe da informante “por que a senhora não faz a Tânia voltar para mim?”,
“na mesma hora já dizia: “não, agora não quero mais nada”, o acusado foi embora e a informante nunca mais o viu; a informante tem filhos com o acusado, mas ele nunca mais deu notícias;
o acusado ameaçou a vítima dentro da própria casa da vítima, na presença da informante, dizendo: “você pode ficar com ela, mas não vai ser por muito tempo”
(...) o acusado era muito violento, durante a convivência conjugal bateu na informante várias vezes, só exame de corpo de delito, a informante fez três, (...)
a vítima devia pesar 54 quilos, era bem franzinho, baixo, 1.70 m de altura; o acusado era mais forte, pesava 82 quilos, uns 03 centro mais alto que a vítima
, (...)” (fls. 86/87)

Pois bem, diante de todos os relatos acima verifico que há suficientes indícios de autoria com relação ao acusado pela prática “em tese” de crime de homicídio doloso qualificado.

Em que pese à alegação do réu de que agiu em legítima defesa, a incidência da referida excludente não está patente nos autos e, portanto, não se amolda às hipóteses de absolvição sumária, incumbindo, neste caso, ao nobre Conselho de Sentença decidir a respeito de seu pleito absolutório, e não esta Magistrada.

Dessa forma, ao se confrontar os requisitos basilares à prolação da pronúncia postulada concebo a possibilidade de sujeitar o acusado Vicente ao crivo do Júri Popular, já que entendo estarem evidenciados os elementos necessários à referida pronúncia, sendo de bom alvitre anotar que a análise perfunctória das provas produzidas até então, bem como o aprofundamento no mérito das teses contrapostas (acusação versus defesa), nesta fase é totalmente descabida, inclusive podendo gerar nulidade do decisum, pois pode implicar no prejulgamento do réu e inspirar o juízo de valor dos julgadores leigos.”

Além das provas orais reproduzidas na sentença de pronúncia, transcrevo o depoimento judicial do recorrente,
in verbis
:

“[O senhor tinha conhecimento do relacionamento da vítima com a sua ex-mulher?] Eu tinha conhecimento, mas bem antigo ... [...]. [Quanto essa acusação que o senhor teria matado a vítima, é verdade?] Doutor, isso é uma verdade, mas não é como ela tá me acusando, que eu fiz uma tocaia, foi o contrário, ele que me esperou; eu tinha um postinho de lavagem, e nesse dia tava chovendo, era uma hora da manhã, eu resolvi ir na casa que eu deixei pra ela, e nesse momento, como está escrito aí, que era um Corguinho, que tem água pros dois lado, é um açude nos dois lado, aí quando eu entrei nesse açude pra passar por cima do aterro, esse cara me pulou, e falou “hoje é o seu dia”, mas ele já tinha me ameaçado várias vezes dizendo que ia me matar pra ficar com a minha casa [...]; aí de repente, ele fez essa tocaia; e ela fala que eu que segui o cara, mas não é assim, eu tava indo pra minha casa e esse cara me esperando; aí no escuro ele me agarrou e falou que hoje eu ia morrer; aí nós se agarramos e caímos dentro da água, aí nesse momento eu me livrei dele; como ele me agarrou falando que ia me matar, aí ele me agarrou e eu esbarrei ele, aí a gente se enrolou na água, e eu me esparramei dentro d’água pra escapar dele, aí eu saí e ele ficou dentro da água e eu não vi, aí ele ficou ali e eu fui embora; aí eu fui em casa, peguei uma lanterna, fui lá, verifiquei e ele tava lá morto, isso é verdadeiro; aí eu me senti culpado [...]; no outro dia eu saí da cidade [...]; mas essa espera, foi ele que me esperou, foi quase que numa legítima defesa, ele me arranhou tudo [...]; tinha conversa dos outros antes que ele amante da minha mulher [...]; eu nego ter perseguido a vítima [...].”

O conjunto probatório não permite evidenciar, de forma inequívoca, que o recorrente tenha repelido injusta agressão da vítima Moacir de Moura Nascimento.

Há divergências nas versões narradas pelas testemunhas e pelo recorrente, a ensejar dúvida sobre a alegada excludente de ilicitude de legítima defesa.

A dinâmica relatada pela ex-mulher e ex-sogra do recorrente induz que, no dia do crime, ele teria supostamente saído ao encalço da vítima [pouco antes da sua morte], além de ter, em tese, proferido ameaças de morte contra a mesma, em outras oportunidades.

Inexistiu testemunha presencial do fato criminoso [exato momento do delito], de modo que a dinâmica do suposto homicídio não resultou demonstrada claramente, isto é, quem teria iniciado as efetivas agressões que ensejaram a suposta luta corporal entre ambos e o afogamento da vítima.

Desse modo, não estão evidenciados, de plano, os requisitos exigidos pelo artigo 25 do CP [quais sejam: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; reação com os meios necessários; e uso moderado dos meios necessários].

Se a legítima defesa não é incontroversa, não se justifica a absolvição sumária, consoante os seguintes arestos deste Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – [...]
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL
– [...] – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada Legítima defesa
ou a inexistência de animus necandi na conduta do réu,
diante das declarações de testemunha afirmando que ele perseguiu a vítima
[...],
é inviável o acolhimento das teses da excludente de ilicitude
[...], confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do Recorrente pelo Conselho de Sentença.”
(N.U 1008739-98.2019.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 05/11/2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – [...]
LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – [...] INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPERTINENTE
– [...] – RECURSO DESPROVIDO. [...]. A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.
Se não evidenciada prova segura e incontroversa da legítima defesa, mantém-se “intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE N.U. 1001002-10.2020.8.11.0000).”
(N.U 1001112-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Sobre o tema, a doutrina esclarece que:

“Para que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência do fato, sobre a atipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado.”
(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3a ed. Ed. RT, pág. 667)

Nesse quadro, deve ser reservado ao Conselho de Sentença a análise do conjunto probatório para dirimir suposta legítima defesa, à luz do disposto no art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

Noutra quadra, inobstante as alegações da Defesa, por meio do conjunto probatório coligido durante a fase do
“judicium accusationis”
, não se pode concluir que as qualificadoras se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da decisão de pronúncia, a qual encontra-se devidamente fundamentada.

Quanto ao motivo torpe, assim se pronunciou o magistrado singular,
in verbis
:

“Ademais, pretende a Defesa a exclusão das qualificadoras
sob o argumento de que está evidente que o ciúmes não configura motivo torpe, bem ainda de que não há prova nos autos de que a morte se deu por asfixia
, contudo, em face do que ficou grafado nas linhas anteriores, tenho que o pleito absolutório não deve ser acolhido. Isso porque, os indícios que constam durante a fase inquisitória e judicial
são no sentido de que a motivação do delito seria a vingança, diante do fato de que acreditava o réu que a sua ex-esposa Tânia mantinha um relacionamento com a vítima, tanto que passou a ameaçá-la, demonstrando, a priori, a torpeza como motivação dos fatos
.”

Se o delito foi praticado, em tese, porque o agressor não aceitou que a vítima mantivesse relacionamento amoroso com sua ex-companheira,
“a motivação revela conduta ignóbil, abjeta, passível de caracterização do motivo torpe”
(TJMT, RSE 0000298-39.2007.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 15/10/2018).

Nesse mesmo sentido é o seguinte aresto deste Tribunal:

“Se há indicativos nos autos de que o agente, pode ter cometido o crime [...]
por não aceitar que outra pessoa mantivesse relacionamento amoroso com sua ex-companheira, a motivação revela conduta ignóbil, abjeta, portanto, deve-se manter a qualificadora do motivo torpe
.”
(N.U 0001847-57.2016.8.11.0046, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 21/05/2018)

De igual modo, injustificável a pretendida exclusão da qualificadora de asfixia, conforme, aliás, bem afastou o juiz singular,
in verbis
:

“Quanto à qualificadora da asfixia, o cenário dos fatos indica que ocorreu uma possível luta corporal entre ambos e, após, há grande possibilidade de que o réu tenha mergulhado a cabeça da vítima nas águas da represa, matando-a por asfixia, porquanto o Policial que encontrou o corpo da vítima relatou que “ viu o corpo da vítima sendo que a cabeça da mesma estava submersa dentro da água
, o corpo da vítima não estava dentro da represa e sim fora, somente a cabeça e uma parte do tronco estava na entrada da lagoa” (fls. 84), logo, não pode este Juízo afirmar com convicção a não ocorrência da qualificadora da asfixia, devendo, pois, nestes casos, a exclusão ser submetidas aos nobres Jurados.”

Além das circunstâncias acima mencionadas pelo magistrado, infere-se ainda dos autos que o integrante do Corpo de Bombeiro, Wilson Vila da Silva, apontou que
“a cabeça da vítima fora submergida naquelas águas, vindo, por conseguinte, a falecer”
.

O próprio recorrente narrou ter entrado em luta corporal com a vítima dentro da água, vindo a abandoná-la naquele local –
“nós se agarramos e caímos dentro da água, [...] aí eu saí e ele ficou dentro da água [...], peguei uma lanterna, fui lá, verifiquei e ele tava lá morto, isso é verdade”
.

Esses elementos são suficientes para reservar a qualificadora da asfixia à apreciação do Tribunal do Júri.

Colaciono o seguinte julgado do STJ:

“[...] existem outros elementos no processo, como fotografias, relatório médico e declarações dos policiais, para concluir pelos indícios de materialidade do crime, bem como pela inclusão, na pronúncia, da qualificadora de asfixia.”
(HC 334.663/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016)

Diante desse contexto, ambas as qualificadoras devem ser preservas, nos termos do Enunciado Criminal no 2 deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021